Tribunal: TJDFT
Processo: 0754066-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754066-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: SUELY LUCAS GOUVEIA MOUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação movida por Suely Lucas Gouveia Moutinho, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato no 010013840417 sobre os proventos de aposentadoria da agravada. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a emenda à inicial. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por Suely Lucas Gouveia Moutinho em face do Banco C6 S.A. Narra a parte autora que: (i) recebe seus proventos de aposentadoria pagos pelo INSS; (ii) no entanto, ao consultar seu extrato diretamente na instituição, recentemente constatou descontos mensais no valor de R$ 18,78 sob a descrição de empréstimo consignado no 010013840417; (iii) apurou-se que o referido contrato foi supostamente firmado em 14/11/2020, no valor de R$ 1.577,52 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), com previsão de pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 18,78 (dezoito reais e setenta e oito centavos); (iv) a autora jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição ré tampouco recebeu o valor mencionado em sua conta bancária, nunca autorizou qualquer operação desta natureza, não possui vínculo algum com o referido banco réu, não sabia sequer da existência desta instituição; (v) recebe seus proventos de aposentadoria em sua conta corrente no Banco Bradesco, onde realiza todas as suas movimentações; (vi) tomou conhecimento desta contratação ao acessar o aplicativo do "Meu INSS" para fins de prova de vida; (vii) desde a contratação indevida, foram descontadas 59 parcelas, totalizando o montante de R$ 1.108,02 (um mil e cento e oito reais e dois centavos), o que representa prejuízo significativo em sua já limitada aposentadoria. Requer, a título de tutela provisória, que seja determinada a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato no 010013840417, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a parte ré figura como fornecedora de produtos e serviços e, no outro polo, a parte autora está na condição de consumidora, pois foi a destinatária final da prestação de serviços, em perfeita conformidade com as definições de consumidor e fornecedor previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, os extratos da parte autora comprovam o débito mensal de Empréstimo Consignado no valor de R$ 18,78 (dezoito reais e setenta e oito centavos). Segundo o extrato de ID 256024768, o empréstimo foi solicitado em 14/11/2020, no valor de R$ 1.577,52 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 84 parcelas. Neste juízo de cognição sumária, prevalece a presunção de veracidade das informações apresentadas pela consumidora (autora), tendo em vista que ela não reconhece qualquer contrato de empréstimo com a instituição ré, não recebeu o valor mencionado em sua conta bancária, nunca autorizou qualquer operação desta natureza, não possui vínculo algum com o referido banco réu e nem sabia de sua existência. Diante deste quadro, há evidências da plausibilidade do direito invocado pela requerente, uma vez que não recebeu qualquer valor em sua conta e está, desde novembro de 2020, arcando com as parcelas de um empréstimo que possivelmente não contratou. O perigo de dano é evidente, tendo em vista que a manutenção dos descontos indevidos priva a requerente da disponibilidade da integralidade do seu salário, destinado ao seu sustento. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido a suspensão imediata dos descontos relativos ao contrato no 010013840417. Oficie-se ao INSS. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte ré por oficial de justiça em razão da tutela provisória deferida.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida determinou a suspensão dos descontos sem exigir o depósito em juízo do valor recebido pela agravada a título de empréstimo consignado, o que, segundo a instituição financeira, pode ocasionar prejuízo ao banco e enriquecimento sem causa da parte autora. Alega que “a parte Agravada forneceu no ato da contratação seus dados bancários para o efetivo depósito das quantias referentes aos empréstimos consignados. Dessa forma, a Instituição Financeira Agravante liberou o montante na conta indicada pela Agravada.” Destaca ainda que “Diante do cenário, observa-se que a necessidade do depósito está diante da possibilidade de dano irreparável à Instituição Financeira Agravante. No mesmo passo, verifica-se que a medida trará garantia de que em eventual condenação do Banco (o que não se espera), a medida não trará enriquecimento sem causa à parte Agravada.” O agravante fundamenta seu inconformismo no artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a exigir caução para ressarcir eventuais danos à parte contrária. Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer o Agravante se digne V. Exa. de, conhecer o presente recurso, para liminarmente e inaudita altera pars suspender a decisão Agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer e pagar imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de que providencie o Agravado a consignação em juízo do valor devidamente creditado em sua conta de movimentação bancária.” Preparo no ID 79257620. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem qualquer juízo de valor neste momento incipiente, pois indevido fazê-lo, mas, em tese, não se pode olvidar que os descontos na aposentadoria da recorrente foram suspensos na instância de origem porque decorreriam de suposta fraude. Acerca do tema, inclusive, já decidiu esta corte. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA. INDÍCIOS DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO DA CONSUMIDORA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APOSENTADORIA INSS. VULNERABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA. PERIGO DE DANO À CONSUMIDORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela Ré Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento visando à reforma da decisão, que deferiu tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício de prestação continuada da Primeira Autora e na aposentadoria paga pelo INSS da Segunda Autora, referentes os empréstimos contratados com a Instituição Financeira Ré. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de suspensão liminar dos descontos no benefício de prestação continuada da Primeira Autora e na aposentadoria paga pelo INSS da Segunda Autora, referentes aos empréstimos supostamente fraudulentos contratados com a instituição financeira Ré. III. Razões de decidir. 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste art. 300. 3.1. O magistrado de origem deferiu às consumidoras Autoras tutela de urgência para a suspender o desconto das prestações de contrato de empréstimo consignado com indícios de contratação fraudulenta sobre benefício de prestação continuada da Primeira Autora e na aposentadoria paga pelo INSS da Segunda Autora. 3.2. Evidencia-se a probabilidade do direito das consumidoras por terem comprovado que iniciaram tratativas com suposta preposta bancária, tendo, inclusive, lhe fornecido documentos e clicado em links enviados para assinar suposto contrato de cancelamento dos cartões. Na mesma data das conversas para cancelamento de contrato não reconhecido pelas Autoras, foi realizado eletronicamente contrato de portabilidade de empréstimo consignado e contrato de refinanciamento junto à instituição financeira Ré. 3.3. O perigo de dano de difícil reparação às consumidoras resta configurado pela subtração de quantia substancial do benefício de prestação continuada e da aposentadoria das Autoras, sendo a mãe pessoa idosa e a filha pessoa com deficiência, retirando a sua capacidade de subsistência. 3.4. Por sua vez, a instituição financeira Ré, ora Agravante, não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que não comprovou como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito da ação de origem poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o. CDC, arts. 2o e 3o. (Acórdão 2063111, 0728955-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Deferida. Empréstimo consignado. Consumidor idoso. Contratação por meio digital. Alegação de fraude. Suspensão de descontos em aposentadoria. Antecipação de tutela. Recurso conhecido e provido. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender os descontos mensais de empréstimo consignado supostamente contratado mediante fraude, incidentes sobre benefício previdenciário do agravante. III – Razões de decidir 3. O agravante comprova ser pessoa idosa, de baixa renda e com limitado conhecimento digital, situação que evidencia sua hipossuficiência e vulnerabilidade nas relações bancárias. 4. Os documentos dos autos demonstram a plausibilidade da alegação de fraude na contratação do empréstimo por meio de plataforma digital, não havendo comprovação de ciência ou anuência expressa do consumidor. 5. A continuidade dos descontos compromete cerca de 30% da aposentadoria do agravante, equivalente a um salário-mínimo, comprometendo sua subsistência e configurando perigo de dano. 6. A reversibilidade da medida cautelar está assegurada, pois, em caso de improcedência, os valores poderão ser cobrados judicialmente. IV – Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido, gratuidade de justiça deferida, provido. ________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 99, § 2o, e 300; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: APC, Rel. Des. Diva Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.9.2023; APC, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 6.7.2023; APC, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.11.2022. (Acórdão 2007553, 0707011-96.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) No contexto, denota-se também haver perigo de dano inverso, pois os descontos incidem sobre a aposentadoria da parte agravada. Ademais, é de fácil reversibilidade a medida, uma vez que ao final, caso o Banco sagre-se vencedor, poderá tranquilamente restabelecer os descontos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator